Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-97.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002068-97.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA GOMES DEZOPPA - CPF: 873.859.611-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SEMAGLUTIDA (WEGOVY). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento do medicamento Semaglutida (Wegovy), prescrito para tratamento de obesidade (CID-10 E66), na qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada para disponibilização do fármaco e das agulhas para aplicação. A agravante sustenta a necessidade urgente do medicamento diante de dificuldades no controle da doença e do risco de agravamento do quadro clínico caso não utilize a medicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 da Repercussão Geral, para a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal estabelece, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), requisitos cumulativos para que o Poder Judiciário determine, de forma excepcional, o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

4.

O laudo médico apresentado pela agravante não demonstra de forma detalhada a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS nem a impossibilidade de ajuste terapêutico com os tratamentos existentes.

5.

A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS) conclui de forma desfavorável ao pedido, apontando ausência de laudo médico fundamentado sobre tratamentos prévios e inexistência de comprovação por evidências científicas robustas.

6.

O medicamento Semaglutida (Wegovy) não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem qualquer componente da assistência farmacêutica do SUS, além de ter sido avaliado pela CONITEC, que decidiu por sua não incorporação para o tratamento de obesidade em determinadas condições clínicas.

7.

O sistema público de saúde disponibiliza alternativas terapêuticas para o tratamento da obesidade, incluindo medicamentos como orlistate e sibutramina, além de abordagem multidisciplinar e cirurgia bariátrica em hipóteses específicas.

8.

A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo STF impede a concessão da tutela de urgência para fornecimento judicial do medicamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 1031136-35.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para os Agravados fornecerem a Agravante o medicamento Wegovy (Semaglutida).

Alega a Agravante que médico especialista prescreveu, em caráter de urgência, o uso do medicamento Wegovy, bem como as agulhas para a caneta. Sustenta que apresenta dificuldade significativa no controle de sua doença, e que o uso da medicação é essencial para o tratamento, sendo que sua não utilização ocasiona o agravamento clínico do seu quadro de saúde.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que os Agravados forneçam o referido fármaco, conforme prescrição médica.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 16/12/2025, no id. 337993375.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis defendem a manutenção da decisão, argumentando que a agravante não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, destacando a existência de outras terapias no SUS e a ausência de provas robustas da sua ineficácia e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme cota juntada em 13/02/2026, id. 346674897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1002068-97.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Maria Alzira de Oliveira Gomes Dezoppa

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO:

Egrégia Turma;

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, obrigando os entes públicos a fornecerem um medicamento que não faz parte das listas do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso de medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu critérios claros e cumulativos para que o Judiciário possa, excepcionalmente, determinar seu fornecimento. A Súmula Vinculante no 61 reforçou a obrigatoriedade da observância dessa tese.

Desse modo, embora o laudo médico apresentado pela paciente afirme a necessidade do Wegovy, é bastante conciso ao justificar a falha das alternativas do SUS, não havendo comprovação suficiente da ineficácia desses medicamentos ou da impossibilidade de ajuste de dosagem.

A Nota Técnica do NAT-JUS (ID 216474269), órgão de apoio técnico deste Tribunal, corrobora essas falhas, concluindo de forma desfavorável ao pedido por constatar a ausência de laudo detalhado sobre as terapias prévias e a falta de apresentação de evidências científicas de alto nível pela parte autora.

Transcrevo a fundamentação da decisão liminar que indeferiu o pedido de urgência:

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: I – Qual é o diagnóstico da parte autora?

Resposta: Obesidade (CID10: E66). Laudo Médico Dra Josiane Neves Coelho Marques CRM/MT 8592 - Endocrinologista - 24/10/25 (fl 32).

II – Qual é o medicamento pleiteado?

Resposta: Semaglutida (Wegovy).

III – Há pedido administrativo para o fornecimento do medicamento?

Resposta: Sim.

IV – O produto possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)?

Resposta: O medicamento Semaglutida (Wegovy) possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sendo indicado para obesidade e diabetes mellitus tipo2.

V – O medicamento está incorporado em alguma lista oficial do SUS, como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), a Relação Estadual de Medicamentos de Mato Grosso (RESME-MT) ou outra equivalente?

Resposta: Informa-se que o medicamento Semaglutida (Wegovy) não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS (básico, especializado e estratégico) estruturado pelo Ministério da Saúde.

VI - Caso o medicamento não tenha sido incorporado, o autor comprovou a evidência científica por ensaio clínico randomizado e revisão sistemática ou meta-análise?

Resposta: Não

VII – O medicamento foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)?

Resposta: Foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, que decidiu por não incorporar a Semaglutida (Wegovy) para o tratamento de pacientes com obesidade graus II e III, sem diabetes, com idade a partir de 45 anos e com doença cardiovascular estabelecida, conforme Portaria SCTIE/MS No 65, de 15 de setembro de 2025.

VIII – Qual é o ente público responsável pelo fornecimento do medicamento?

Resposta: Não tem ente federativo com competência de fornecimento.

IX – Qual é o Preço Médio de Venda ao Governo (PMVG) do medicamento?

Resposta: O Preço Médio de Venda ao Governo (PMVG) do medicamento Semaglutida(Wegovy) 1,34mg/ml - 1 Caneta - R$ 957,19. Conforme Tabela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED (ICMS 17%).

X - Há laudo médico fundamentado descrevendo o tratamento já realizado pelo paciente?

Resposta: Não

XI – Existem alternativas terapêuticas para o caso em análise?

Resposta: O SUS disponibiliza para obesidade (CID10 - E66): os medicamentos orlistate e sibutramina, contemplados no elenco estadual de Mato Grosso (RESME) e as demais alternativas disponíveis no SUS:
Abordagem multidisciplinar (suporte psicológico, nutricionista e atividade física) e cirurgia bariátrica para casos específicos. No Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Sobrepeso e Obesidade em Adultos do Ministério da Saúde não há previsão de tratamento farmacológico. O tratamento disponível é não farmacológico e inclui: acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, acompanhamento com educador físico e tratamento cirúrgico.

XII – Considerações finais, a critério do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário;

Resposta;

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Na decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela foi mencionado o Parecer supra e também que a autora, ora Impetrante, não preencheu os requisitos constante do Tema no 6 do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula Vinculante no 61 da referida Corte.

Levando-se em consideração a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) supra colacionada, principalmente onde consta a informação sobre a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, para o problema de saúde da Impetrante, bem como a ausência de comprovação do preenchimento de todos os requisitos fixados pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no6, entendo que a liminar pretendida não deve ser deferida.

Deste modo, em face à Nota Técnica do NAT, supra colacionada, não estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026